Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. CCS/BACEN. CENSEC. SEM PARAR. CONECTCAR.
I – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
II – Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud e Renajud que já foram realizadas nos autos originários. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo a quo nem nas diligências cabíveis ao exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Reformulado o entendimento da Relatora.
III - O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo.
IV - A CENSEC tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico, art. 1o do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, portanto, não constitui nem se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial da executada.
V - Consoante dispõe o art. 139, incs. II e III, do CPC, incumbe ao Juiz, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações ineficazes, como as pretendidas consultas às empresas Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A., que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, especialmente porque não se prestam à localização de veículos penhoráveis. Mantida integralmente a r. decisão que indeferiu as pesquisas requeridas pelo credor.
VI - Agravo de instrumento desprovido.